Tribunal: TJMT
Processo: 1072081-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072081-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICA SIQUEIRA DO ROSARIO SANTANA - CPF: 089.777.991-63 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da instituição financeira para reformar sentença que havia condenado a ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de alegado encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação, julgando improcedentes os pedidos iniciais por ausência de comprovação mínima das alegações da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou o alegado encerramento unilateral da conta bancária sem prévia notificação e a retenção indevida de valores; (ii) estabelecer se existem fundamentos para reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Não foram apresentados documentos mínimos capazes de demonstrar a inexistência de notificação prévia acerca do encerramento da conta ou a existência de valores indevidamente retidos pela instituição financeira.

A mera alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de prova mínima do dano ou da irregularidade na conduta da instituição financeira, não é suficiente para caracterizar responsabilidade civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exige a demonstração mínima da irregularidade e do prejuízo para configuração do dever de indenizar em casos envolvendo bloqueio ou encerramento de conta bancária.

A reiteração de argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos, evidencia o caráter meramente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente em demandas que discutem bloqueio ou encerramento de conta bancária.

A ausência de prova da irregularidade na conduta da instituição financeira e do efetivo prejuízo impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

O agravo interno que apenas reitera argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos, possui caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4o; CC, art. 473; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, Recurso Inominado Cível no 1048230-36.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 27.02.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1020415-03.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 23.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da
decisão monocrática
(id. 342675873)

que
negou

provimento
ao recurso inominado por ela interposto, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, suplica a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

A reclamante, ora agravante, reitera que
houve encerramento unilateral da conta bancária, que ocorreu sem prévia notificação,
circunstância que lhe acarretou a indevida privação de seus próprios recursos financeiros
(id. 342282945)
.

Em contestação, o agravado sustentou que a conta do autor apresentava indícios de comportamento incompatível com a regularidade esperada, o que motivou o seu cancelamento. Argumentou que houve comunicação sobre o encerramento da conta no dia
22/06/2021
e

infrações em
maio/2022
.

No presente caso, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios do alegado
saldo disponível na conta, bem assim quanto a ausência de notificação prévia, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações da parte autora.

Nesse sentido, cabia à parte reclamante comprovar minimamente o alegado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Conforme jurisprudência consolidada:

(N.U 1056374-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)
e
(N.U 1065499-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)
grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática
(id. 342675873).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026